Tribunal: STF
Processo: Rcl 89167
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 3ª Vara das Garantias de Salvador/BA, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: “a Reclamante [...] peticionou nos autos nº 8173309-05.2023.8.05.0001, requerendo sua habilitação nos autos, tendo juntado instrumento de mandato regularmente outorgado pela investigada. Embora o procedimento tramite sob segredo de justiça, o pedido formulado pela Reclamante consistiu na sua regular habilitação nos autos com objeto a garantia de acesso aos elementos de prova já documentados no feito, nos exatos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. O requerimento, contudo, foi indeferido pelo juízo de origem, sendo a decisão comunicada à Reclamante por meio do endereço eletrônico institucional”. 
Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, “assegurando à defesa o acesso aos elementos de prova já produzidos e formalmente documentados nos autos de origem”
É o relatório. Decido.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verifica-se que a autoridade reclamada proferiu a seguinte decisão nos autos do Processo 8173309-05.2023.8.05.0001:

[...]
O presente feito teve por escopo aprofundar as investigações relativas a uma complexa e ramificada associação criminosa, com atuação em Salvador/BA, Feira de Santana/BA e Porto Seguro/BA, cujas atividades ilícitas abrangem roubos, adulteração de veículos automotores, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
A autoridade policial informou o cumprimento das diligências e a remessa final do Inquérito Policial n. 64541/2023-DEIC aos autos principais n. 8005987-52.2026.8.05.0001, onde foram concluídas as investigações com o indiciamento dos investigados.A Delegada de Polícia manifestou-se expressamente no sentido de que não se faz necessária a manutenção do sigilo dos presentes autos (ID 539286712).
É o relato. Decido.
Verifica-se que a autoridade policial apresentou o relatório final do Inquérito Policial n. 64541/2023-DEIC (Autos n. 8005987-52.2026.8.05.0001), concluindo as investigações com o indiciamento dos investigados. Ademais, a própria autoridade policial manifestou-se expressamente pela desnecessidade de manutenção do sigilo judicial dos presentes autos, tendo em vista o encerramento das diligências investigatórias.
Diante da conclusão das investigações, DETERMINO A SUSPENSÃO DO SIGILO JUDICIAL dos presentes autos.

Pelo que se depreende, portanto, foi franqueado ao procurador o acesso aos autos, o que torna prejudicado o presente pedido. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da parte reclamante por extenso. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 7 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente